Tribunal: STF
Processo: RHC 210192
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Saída temporária. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123, I e III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei. 3. As benesses solicitadas pelo paciente representam medidas que visam à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus aos referidos benefícios, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos que não foram preenchidos. [...] (AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020). 



    2. Em hipótese similar: A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    3. No caso, o Tribunal coator havia ressaltado que o apenado praticou uma falta grave consistente em evasão na ocasião em que gozava de uma visita periódica ao lar, e embora tenha ocorrido em 2009, somente foi recapturado em 2018, ou seja, permaneceu foragido por 9 anos. Esses fatores realmente justificam o indeferimento da visita periódica ao lar, tendo em vista que, durante o gozo do mesmo benefício anteriormente, permaneceu na condição de foragido por muito tempo. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais deferiu a visita periódica ao lar ao paciente. Insatisfeito, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual deu provimento.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 698.331, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “embora o defendendo estivesse foragido por 9 anos, durante esse período [...] não cometeu qualquer deslize, qualquer crime. Ao contrário constituiu família estava trabalhando honestamente, ou seja completamente reintegrado na sociedade”. Afirma que “o paciente não possui qualquer falta disciplinar em seu currículo a não ser aquela de 2009 que repetimos foi há mais de 12 anos atrás o que não pode razoavelmente ser computado para negar-se a VPL sob pena de haver Constrangimento Ilegal”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. Assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, “a reversão do entendimento adotado pelas instâncias de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência que se sabe inviável nos estreitos limites do writ”.



    8. Com efeito, “segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus” (HC 147.031-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, veja-se o HC 104.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade. (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu , o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ .



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.



    9. E mais: dou ainda especial relevância ao entendimento do acórdão proferido pelo STJ no sentido de que “o Tribunal coator havia ressaltado que o apenado praticou uma falta grave consistente em evasão na ocasião em que gozava de uma visita periódica ao lar, e, embora tenha ocorrido em 2009, somente foi recapturado em 2018, ou seja, permaneceu foragido por 9 anos”. Nesse mesmo sentido, veja-se o HC 195.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator